Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL. SALDO APURADO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas. 1.1. Na petição inicial, o autor, ora apelado, pede a condenação do réu a apresentar a prestação de contas referente ao período de fevereiro e março de 2018, quando atuava como síndico e, caso seja apurado saldo em favor do autor, que seja constituído título executivo judicial. 1.2. Na primeira fase, foi reconhecida a obrigação de prestar contas, confirmada em sede de agravo de instrumento. 1.3. Na sentença da segunda fase da prestação de contas, objeto do presente recurso, considerando não haver justificativa contábil para o gasto de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), o réu foi condenado a pagar o referido valor corrigido monetariamente a contar de 30/03/2018, data do último dia da atuação do réu como síndico, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 1.4. Nas razões da apelação, o réu pede a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente o pedido inicial, de forma a afastar a condenação de pagar R$3.300,00 (três mil e trezentos reais).
2. Apesar da conclusão de que todos os valores foram comprovados e de que não haveria débito do réu a ser saldado, o perito registrou que a Nota Fiscal Eletrônica NFe 110 (08/02/2018 – R$ 3.300,00), embora conste na base de dados da Receita Federal, foi cancelada no mesmo dia (08/02/2018) às 17h13.
3. Com o cancelamento da referida nota, tem-se que não há justificativa para o gasto de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) realizado em 08/02/2018.
4. O artigo 552 do CPC determina que na segunda fase da prestação de contas a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. 4.1. Jurisprudência: “A sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas apura o saldo devedor e constitui o título executivo, conforme disciplina o art. 552 do CPC. II - Apelação provida. (07151692120178070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 15/10/2019).
5. Nos termos do artigo 552 do CPC, uma vez não demonstrada a destinação da despesa de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), tem-se apurado saldo do demandante sobre este valor, devendo ser constituído título executivo judicial, nos exatos moldes do que foi sentenciado.
6. Recurso improvido.